Tribunal: TJPA
Processo: 0811622-31.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811622-31.2023.8.14.0015

APELANTE: ADRIANO PAIXAO BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0811622-31.2023.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA

APELANTE:
ADRIANO PAIXÃO BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Adriano Paixão Barbosa contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, c/c art. 70, ambos do CP) à pena de 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 473 (quatrocentos e setenta e três) dias-multa.

2.

Segundo a denúncia, em 19/12/2023, por volta das 16h40min, o réu, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, subtraiu celulares, uma bicicleta e um relógio das vítimas Maria Rosileide Borges dos Santos e Pedro Monteiro de Farias.

3.

A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão sem a limitação da Súmula 231 do STJ e o afastamento da majorante do uso de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a fixação da pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal diante da revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; (ii) avaliar a possibilidade de afastamento da Súmula 231 do STJ para aplicação integral da atenuante da confissão; (iii) analisar se há provas suficientes para a manutenção da majorante do uso de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O juízo de primeira instância fixou a pena-base acima do mínimo legal ao considerar negativas as vetoriais culpabilidade, motivos e consequências do crime. Contudo, a reprovabilidade da conduta não se mostra concretamente exacerbada, não há comprovação de lesão à vítima Pedro Monteiro de Farias e a não recuperação dos bens é inerente ao delito de roubo. Assim, apenas uma circunstância judicial remanesce negativa, impondo-se a redução da pena-base.

6.

A Súmula 231 do STJ veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes. O entendimento permanece vigente e reiterado pela jurisprudência, razão pela qual não há que se falar em afastamento do enunciado.

7.

A apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a configuração da majorante, desde que sua utilização esteja demonstrada por outros meios de prova. No caso, as vítimas confirmaram, em sede policial e judicial, que o réu portava arma de fogo, sendo inviável o afastamento da causa de aumento.

8.

Com a revisão da pena-base e o reconhecimento da confissão, a reprimenda final foi redimensionada para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantida a fração de aumento pelo emprego de arma e o concurso formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, sendo insuficiente a invocação de vetores genéricos ou inerentes ao tipo penal.

2.

A Súmula 231 do STJ permanece aplicável, impedindo que a incidência de atenuantes reduza a pena abaixo do mínimo legal.

3.

A apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, desde que haja outros elementos probatórios suficientes nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 70 e 157, §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, REsp nº 2.124.089, Rel. Ministra Daniela Teixeira, DJEN 28/01/2025; STJ, AgRg no AREsp 1593949/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 09/06/2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar e fixar a
reprimenda em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e

pagamento de
20 (vinte) dias-multa,
mantendo os demais termos da decisão
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0811622-31.2023.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA

APELANTE:
ADRIANO PAIXÃO BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação

interposta
ADRIANO PAIXÃO BARBOSA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa, que o condenou na sanção descrita no Art. 157, §2º-A, I c/c art. 70, ambos do CP, à pena de 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 473 (quatrocentos e setenta e três) dias-multa, a qual deve ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na denúncia (ID nº 19961399 p. 1-5) que em 19/12/2023, por volta das 16h40min, em via pública, situada na Rua Nova Olinda, Bairro Estrela, o Apelante apropriou-se, mediante grave ameaça perpetrada com o uso de arma de fogo, de 02 (dois) aparelhos celulares da marca Samsung, 01 (uma) bicicleta e 01 (um) relógio, pertencentes às vítimas
MARIA ROSILEIDE BORGES DOS SANTOS
e
PEDRO MONTEIRO DE FARIAS
.

Na ocasião dos fatos, a ofendida ao sair de sua residência rumo ao trabalho, foi surpreendida pelo Recorrente, que, empunhando uma arma de fogo de fabricação artesanal, anunciou o assalto. Assustada com a investida criminosa, a vítima passou a clamar por socorro, gritando: “assalto, assalto!”. O Sr.
PEDRO MONTEIRO DE FARIAS
, que se encontrava na residência prestando serviços, ao ouvir os pedidos de ajuda, prontificou-se a intervir.

No entanto, ante a ameaça iminente representada pelo armamento exibido pelo Apelante, este consumou a subtração dos celulares, do relógio e da bicicleta, evadindo-se imediatamente do local.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no Art. 157, §2º-A, I (duas vezes) c/c art. 70, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 19961412) contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 23143343 p. 1-10), pugnando pela readequação da sanção para o mínimo legal, bem como aplicação da atenuante da confissão com afastamento da súmula nº 231 do STJ e afastamento da majorante do uso de arma de fogo.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo conhecimento e seu improvimento (ID nº. 23143346 p. 1-10).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito pelo seu improvimento (ID nº. 24082753 p. 1-10).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão
parcial assiste
à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com relação a ambas as vítimas, em razão das vetoriais culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime terem sido consideradas desfavoráveis:

“
DOSIMETRIA:

(...)

Vítima Maria Rosileide Borges dos Santos:

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

(...)

Motivos do crime
: Desfavoráveis.
O réu cometeu o crime para sustentar financeiramente o seu vício em substância entorpecente, conforme confessou em juízo, o que é de significativa reprovação moral.

Circunstâncias

do crime
:
Entendo que são desfavoráveis, haja vista que o réu pulou o muro da residência onde a vítima estava para realizar o roubo.

Consequências do crime
:
Desfavoráveis, visto que os bens da vítima não foram recuperados.

(...)

Considerando que há
três
circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base acima do mínimo legal em
07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

(...)

Vítima Pedro Monteiro de Farias:

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

Culpabilidade
:

Entendo que o roubo foi reprovabilidade acentuada, considerando que a vítima Pedro Monteiro de Farias relatou em juízo que foi agredida pelo réu com o cano da arma na região da sua mão, que uns dos dedos ficou ferido.

(...)

Motivos do crime
: Desfavoráveis.
O réu agiu movido para sustentar o vício em substância entorpecente, conforme confessou em juízo, o que é de significativa reprovação moral.

Circunstâncias

do crime
:
Entendo que são desfavoráveis, haja vista que o réu pulou o muro da residência onde as vítimas estavam para realizar o roubo.

Consequências do crime
:
Desfavoráveis, visto que os bens das vítimas não foram recuperados.

(...)

Considerando que há
quatro
circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base acima do mínimo legal em
08 (oito) anos de reclusão e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa.

(...)”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal valorou de forma equivocada a culpabilidade, motivos e consequências do crime, pois, entendo que,
data máxima vênia
, devem ser revisados.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Acerca da
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu,
observo que foi utilizado fundamento insuficiente e não concreto para exasperar o presente vetor, considerando que apesar da vítima Pedro Farias ter afirmado que foi agredido pelo Recorrente e ficado com uma ferida em seus dedos, não há nos autos comprovação da referida lesão. Desse modo e ante à ausência de elementos para manter a negativação,
passo a neutralizá-la
.

Com relação a valoração negativa dos
motivos do crime
em entendo que o fundamento de ter o agente cometido a infração penal com o intuito de angariar fundos para a compra de

entorpecentes
,
indica desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.124.089, Ministra Daniela Teixeira, DJEN de DJEN 28/01/2025), razão pela qual, passo a
neutralizá-la.

Por fim, com relação às
consequências

do crime
verifico que são normais ao tipo, já que a não devolução da coisa não torna o crime mais grave, uma vez que o dano patrimonial é intrínseco ao crime de roubo, não havendo provas de que tal dano importou em vultoso prejuízo à vítima.

Diante disso, considerando a existência de um vetor negativo, fixo a pena base para o Apelante em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
de reclusão

e pagamento de
12 (doze) dias-multa.

2.

Do Afastamento da Súmula 231 do STJ e aplicação da atenuante da confissão.

Na
segunda fase
, o Juízo em sua decisão reconheceu a atenuante da confissão, contudo, deixo de aplicá-la em sua totalidade em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. (...).

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim, considerando que a nova pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, reduzo em 1/6 (um sexto) a reprimenda, restando o apenamento fixado em
04 (quatro) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa.

3.

Da exclusão da majorante do uso de arma:

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que o armamento apontado da denúncia que o Recorrente estava portando sequer foi apreendida, não havendo como atestar a potencialidade lesiva da mesma.

Analisando o feito, verifico que de fato o armamento mencionado na denúncia não foi apreendido.

Ademais, é cediço o entendimento da jurisprudência no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por
outros meios de prova
, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Desta forma, compulsando os autos, se verifica que as vítimas declararam tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, que o Apelante estava portando arma de fogo.

Diante disso, mantenho a majorante aplicada em sentença por
emprego de arma de fogo
.

Assim, com a aplicação da fração de aumento de 2/3 (dois terços), fixo a reprimenda em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses
de reclusão e pagamento de
17 (dezessete)
dias-multa.

Por fim, como em sentença foi aplicada a regra do concurso formal (art. 70 do CP) e aumentada a reprimenda em 1/6 (um sexto), fixo em definitivo a pena em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e

pagamento de
20 (vinte) dias-multa.

Mantenho o
regime fechado
fixado em sentença, em razão da existência de negativação de circunstância judicial, conforme art. 33 §3º do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar e fixar a
reprimenda em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e

pagamento de
20 (vinte) dias-multa,
mantendo os demais termos da decisão, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2025